Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PROCESSO: 0725709-63.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB/DF RECORRIDO: C 4 DESIGN SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por DIRETÓRIO REGIONAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB/DF e DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT/DF contra decisão desta Presidência que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto. Sustentam, em síntese, que o decisum vergastado se omitiu quanto à liberação dos valores bloqueados, razão pela qual estão sem recursos para o pagamento de seus funcionários e demais despesas ordinárias. Requerem seja determinado ao juízo de origem que se abstenha de bloquear e penhorar quaisquer valores oriundos do Fundo Partidário, e que o montante seja desbloqueado. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. Na hipótese dos autos, ao contrário do que afirmam os embargantes, a decisão desta Presidência não padece de qualquer dos aludidos vícios, porquanto, consoante se depreende da petição de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial (ID 17595354-Pág.4/10), o pedido de desbloqueio das verbas oriundas do Fundo Partidário somente foi formulado em sede de aclaratórios, o que impede seu exame, pois configurada indevida inovação recursal. Ademais, conforme de pode depreender dos autos, a discussão envolvendo o conceito de penhora e bloqueio, ou seja, se este está ou não abrangido pela suspensão do acórdão resistido pelo apelo especial, surgiu após o provimento judicial embargado. Dessa forma, a decisão judicial de manter bloqueados os valores sob o fundamento de não se enquadrar tal medida no conceito de penhora, deve ser objeto de recurso que não está inserido na competência desta Presidência, conforme disposto no artigo 43, inciso XI, do RITJDFT. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Fica neste ato intimada a recorrida C 4 DESIGN SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA – ME para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 17168925, no prazo legal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024